Tribunal: TJDFT
Processo: 0730935-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0730935-10.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAGSEGURO INTERNET LTDA AGRAVADO: WESLEI LUCIANO DE SOUSA OLIVEIRA D E C I S Ã O Agravo de instrumento (com pedido de efeito suspensivo) interposto por Pagseguro Internet S.A. contra a decisão de deferimento da tutela antecipada de urgência proferida nos autos 0709340-25 (1a Vara Cível de Samambaia/DF), nos seguintes termos: Trata-se de ação de indenização por danos morais, na qual formulado pedido de tutela de urgência consistente na determinação de exclusão do nome do autor do cadastro de proteção ao crédito, bem como para determinar que a requerida realize a emissão dos boletos bancários de faturas de cartão de crédito do autor, sem a incidência de juros e correção monetária. A parte juntou procuração e documentos. Os autos vieram conclusos. É o relatório. DECIDO. Dispõe o artigo 300 do CPC que a tutela de urgência será deferida uma vez presentes elementos que demonstrem a probabilidade do direito alegado e perigo concreto de dano ou risco ao resultado útil do processo. No presente caso, estão presentes os requisitos autorizadores de tal medida excepcional. Alega o autor na inicial que pretende realizar o pagamento de parcelas de fatura de cartão de crédito e não está conseguindo acessar sua conta bancária para emissão dos boletos. Assevera que entrou em contato com a requerida diversas vezes e mesmo assim não conseguiu os boletos e por esse motivo seu nome foi inserido nos órgãos de proteção ao crédito. Os elementos trazidos aos autos, neste primeiro momento, já indicam a probabilidade do direito alegado pela parte. Isto porque o autor comprovou que sua conta está bloqueada junto à requerida, conforme ID. 162240319, bem como que entrou em contato com a requerida sem conseguir as faturas para pagamento (ID. 162240315). Da mesma forma, neste primeiro momento, verifico que o indeferimento da medida pode trazer prejuízo irreparável à parte e perpetuação do dano causado. Da mesma forma, o deferimento da tutela não Ante o exposto, DEFIRO a tutela de urgência para determinar que seja disponibilizado nos autos as faturas de cartões de crédito em nome do autor, vencidas desde abril, sem incidência de juros e correção monetária, bem como para que promova a exclusão do nome do autor dos cadastros de proteção ao crédito, referentes a essas faturas, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa de R$ 200,00 (duzentos reais) ao dia, limitada ao valor de R$ 5.000,00. No mais, recebo a inicial. Ainda, defiro a gratuidade de justiça à parte autora. Anote-se [...]. . A parte agravante sustenta a impossibilidade de cumprimento da obrigação de emissão das faturas sem a inclusão dos encargos de mora, uma vez que as providências demandariam dilação probatória. Assevera que não estariam demonstrados os requisitos à concessão da tutela antecipada na origem, uma vez que: a) a dívida é legítima (faturas de cartão de crédito vencidas desde abril); b) existe previsão contratual ao bloqueio da conta do agravado que, por seu turno, não comprova que sua conta de pagamento Pagseguro seria a única fonte de renda para o pagamento das faturas; c) o agravado, a par da inadimplência, seria “o único privilegiado com a medida”, diante da fixação de multa cominatória, a qual se revelaria “totalmente excessiva e desproporcional”, a redundar no enriquecimento indevido do agravado. No que refere à exclusão do nome do consumidor dos cadastros restritivos de crédito, afirma que a obrigação já foi cumprida. Postula a atribuição de efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, a reforma da decisão originária, para a “revogação da obrigação de fazer”. Preparo recursal recolhido. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). O cerne da controvérsia reside na presença (ou não) dos requisitos autorizadores da medida de urgência deferida na origem, consistente na disponibilização das faturas de cartões de crédito em nome do agravado, vencidas desde abril, sem incidência de juros e correção monetária, bem como na exclusão da restrição creditícia referente a essas faturas, no prazo de quinze dias, sob pena de multa de R$ 200,00 ao dia, limitada ao valor de R$ 5.000,00 Hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão agravada para não conceder o pretendido efeito suspensivo ao recurso. A presente fase processual é norteada por uma limitada cognição (sumária e superficial). Sendo assim, da análise perfunctória das evidências colacionadas pela agravante, tenho que a probabilidade do direito não se apresenta satisfatoriamente demonstrada a ponto de autorizar a concessão da medida inaudita altera pars. O agravado colacionou elementos suficientes à demonstração das inúmeras tentativas de acesso às faturas para pagamento (Reclame aqui, Procon, canais de atendimento da empresa, entre outros). Por seu turno, a agravante se limita a reafirmar a legitimidade da cobrança (fato incontroverso), sem demonstrar ter disponibilizado os meios necessários ao adimplemento do débito. Entrementes, não se trataria de pedido de restabelecimento do contrato (o que poderia ir de encontro à liberdade contratual), mas de simples acesso ao sistema de pagamento, o qual se encontraria bloqueado em razão de transação reputada suspeita. Além disso, a par de não demonstrado se tratar de obrigação impossível (emissão de fatura sem os encargos de mora), a providência viabilizaria o adimplemento do débito principal enquanto se discute a responsabilidade da agravante pela mora, sem prejuízo da cobrança de eventuais valores adicionais na hipótese de improcedência dos pedidos, de sorte que não está evidenciado o perigo de dano inverso (exclusão da "negativação" já procedida). Por fim, o valor fixado a título de “astreintes” (R$ 200,00 por dia até o limite de R$ 5.000,00) não se revela excessivo e poderá ser revisto a qualquer tempo caso comprovado a alegada impossibilidade de cumprimento da obrigação, ônus do qual não se desincumbiu a agravante no presente momento processual. Nesse sentido, mutatis mutandis, colaciono o seguinte precedente da 8a Turma Cível do TJDFT: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS VERIFICADOS. ASTREINTES. VALOR. RAZOABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Apresentam-se demonstrados os requisitos ensejadores da antecipação dos efeitos da tutela quando evidenciada a probabilidade do direito da autora, consubstanciado na falta de documentos que comprovem a contratação de cartão de crédito, e o perigo de dano, decorrente da retenção indevida de valores pela instituição financeira para a quitação do débito referente às faturas do cartão de crédito, em prejuízo à subsistência da requerente. 2. A fixação de astreintes visa conferir maior efetividade ao cumprimento da obrigação, mostrando-se o valor adequado na espécie, dada à evidência do direito e até mesmo à "urgência" na execução da medida. Ademais, tratando-se de um dos maiores bancos do país, o valor, sequer, mostra-se elevado. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1387213, 07179030620218070000, Relator: CRUZ MACEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 17/11/2021, publicado no PJe: 3/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante do exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo originário, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 31 de julho de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator